Tribunal: CARF
Processo: 16327.900105/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900105/2010-06
ACÓRDÃO
3002-003.487 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 25/08/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
manifestação de inconformidade apresentada. Sendo certo que não deve
ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela contribuinte quando
não comprovado, por documentos hábeis e idôneos, sua liquidez e certeza.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
pedido de cancelamento de cobrança no processo administrativo de no 16.327.900.362/2010-30 e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.487 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900105/2010-06
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 98/99, emitido eletronicamente
em 22/01/2010, a autoridade tributária competente homologou parcialmente a
compensação efetuada pelo contribuinte acima identificado por meio do
PER/DCOMP no 37029.04374.150206.1.3.04-0970, sob o argumento de que a
partir das características do DARF (Código de Receita 5869) discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas, parcialmente,
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando crédito disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Cientificado do despacho denegatório, por via postal
em 02/02/2010 (fl. 20), o interessado apresentou em 05/03/2010 a manifestação
de inconformidade acostada às fls. 03 a 09, alegando, em síntese. Ressalta que o
direito do Manifestante ao crédito de CPMF (cód. 5869) decorrente do
recolhimento a maior efetuado a esse título não pode ser contestado por
argumentos de índole meramente secundária (ordem formal), tal como pretende
a digna Autoridade Fiscal. A homologação parcial da compensação pleiteada no
PER/Dcomp em referência, decorrente de despacho eletrônico, parece ter
ocorrido pela entrega de DCTF original sem a contemplação do valor desse
crédito, o qual pode ser evidenciado em documento posterior já retificado. Por
esta razão, não existem motivos para a homologação parcial da presente
compensação, visto que está devidamente declarada e o crédito indicado
comporta a compensação pretendida. É evidente que o Despacho Decisório
atacado é manifesto fruto de erro de fato constante na DCTF do primeiro
trimestre de 2004, eis que foi o próprio Manifestante quem declarou de forma
errônea informações imperiosas para que os sistemas da Receita Federal do Brasil
pudessem cruzar a origem do indébito pretendido, de forma que, uma vez
corrigido tal lapso, resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir,
frente ao que Original Processo 16327.900105/2010-06 Acórdão n.o 03-61.007
DRJ/BSB Fls. 102 3 determina os primados norteadores da atividade
administrativa, em especial, em especial, o da Verdade Material.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.487 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900105/2010-06
3
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A Recorrente alega a existência de erros cometidos quanto da declaração da DCTF
que uma vez retificada lhe daria amparo integral ao seu pleito compensatório.
De fato, a Recorrente errou com relação a DCTF, pois o correto seria tratar da DCTF
relativa ao 3o trimestre de 2004 e não ao primeiro trimestre de 2004.
Nesse sentido o Despacho Decisório foi proferido a partir da DCTF vigente
(retificada em 05/06/2009) que aponta para débitos, antes de efetuadas as compensações, da
ordem de R$ 24.041.818,23.
Inconformada com o Despacho Decisório a Recorrente alega que o órgão colegiado
desconsiderou a totalidade dos pagamentos realizados pelo contribuinte, conforme informações
prestadas na respectiva DCTF retificadora do 3o trimestre/2004.
O direito à compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu
ônus da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
O art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda.
Pugna pela verdade material e para que seu crédito seja reconhecido
integralmente.
Nas palavras do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro em seus votos, como transcrito
abaixo no Acórdão n.o 3402003.306, de 23/08/2016:
“ Primeiramente, não é demais lembrar que em matéria de processo
administrativo vige o princípio da verdade material, no valor normativo esse que
não é aqui empregado como uma ferramenta mágica, semelhante a uma “varinha
de condão” dotada de aptidão para “validar” preclusões e atecnias e transformar
tais defeitos em processo administrativo regular”. Com a devida vênia, este tipo
de interpretação a respeito do princípio da verdade material só se presta a
apequenar e, até mesmo achincalhar esta importante norma. Assim, quando se
fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a possibilidade de
reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio de uma metodologia
jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o que se dá,
preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico extraído do fato
que se pretende provar juridicamente. Em outros termos, “ verdade material” é
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.487 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900105/2010-06
4
sinônimo de uma maior flexibilização probante em sede de processos
administrativos, o que, se for usado com a devida prudência à luz do caso
decidindo, só tem a contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional
atipicamente prestada em tais processos.”
O princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado em todo
litígio administrativo e tampouco remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória.
Dessa forma, a busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
Entendo que no presente caso a Recorrente não logrou êxito em comprovar por
documentos hábeis e idôneos, liquidez e certeza do seu direito creditório.
Diante do exposto, voto por não conhecer o pedido de cancelamento de cobrança
no processo administrativo de no 16.327.900.362/2010-30 e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 154
DF CARF MF
Original